Tribunal: TJMT
Processo: 0034024-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034024-89.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 140.769.341-72 (EMBARGADO), JOSILENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 927.990.001-34 (ADVOGADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (REPRESENTANTE), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0034024-89.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO:

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

contra acórdão desta Câmara (Id.31437969), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamento.

A embargante aponta o inconformismo com o
decisum
insistindo na inexistência de falha na prestação de serviço.

Alega que cumpriu com os termos da Lei n. 11.795/08, todavia foi reconhecido por esta Colenda Câmara que a restituição é devida 30 dias após o encerramento do grupo e com desconto da taxa de administração contratada.

Defende que
“nunca foi lhe negado a carta de crédito, uma vez que nem mesmo foi contemplado”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. Id. 31969491.

Sem contraminuta conforme certificado no Id. 33532468.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 31437969, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que reproduzindo o teor da peça contestatória, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
“
Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado”

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Consta dos autos que o apelado aderiu a duas cotas de consórcio, representadas pelos contratos no. 159705 e 159703, relacionadas, respectivamente, aos grupos no. 2004/271 e 2004/267, perante a revenda Auto Fácil e administradas pela empresa RECON Administradora de Consórcios Ltda. (apelante), ambas assinadas na data de 10/10/2012, consoante atestado pelos extratos financeiros juntados pelo próprio autor em sua peça de ingresso (fls. 70/71), ou seja, já sob a vigência da Lei Federal no. 11.795/2008.

Sobre a questão, vale ressaltar que não se desconhece o entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se deve aguardar o encerramento do grupo para devolução das importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído, por ocasião do julgamento do REsp no. 1.119.300-RS, que restou assim ementado:

(...)

Entretanto, não há identidade fática entre o presente caso e aquele decidido pelo julgado supramencionado, de modo que deve ser feito uma distinção entre os casos (distinguishing).

Isso porque o caso dos autos se trata de rescisão em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante.

Conforme bem colocado no decisum objurgado, “a utilização da Carta de Crédito pelo contemplado, para a aquisição de veículos, está condicionada à indicação de que o objeto do ajuste se refere a esta espécie de bem, consoante se observa da cláusula 64, I, do Regulamento Geral do Contrato de Adesão juntado às fls. 97/107”.

Logo, verificado que o termo de adesão constou expressamente que a relação negocial relacionava-se a um plano de consórcio para aquisição de bem móvel (veículo), consoante se apura dos contratos acostados às fls. 38 e 45, escorreita a conclusão lançada pela d. Magistrada sentenciante, ao aduzir ser “patente a falha na prestação do serviço pela requerida, por violação da boa-fé contratual, consistente na alteração unilateral dos contratos firmados com o autor, para fazer constar como objeto do ajuste a aquisição de imóvel, modificando a relação negocial pactuada originalmente” (sic fl. 134), circunstância essa que é confirmada pela própria administradora recorrente em sua peça defensiva (vide fl. 78), de modo que a rescisão contratual é um direito do apelado, não merecendo prosperar a alegação de tratar-se de cotista desistente, já que esta foi ocasionada por culpa exclusiva da recorrente, sendo, portanto, imperiosa a devolução imediata e sem qualquer dedução dos valores das parcelas devidamente pagas pelo autor.

Outrossim, levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu por culpa da recorrente, não se justifica a cobrança de multas contratuais, tampouco a dedução do valor pago a título de taxa administrativa.”

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020